Tribunal: STM
Processo: 7000419-68.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTOR E VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONDUTA COMISSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Justiça Militar é competente para processar e julgar delito de lesão corporal praticado por militar da ativa contra outro militar na mesma situação, no qual ambos se conhecem, mesmo que realizada fora do quartel, pois atenta contra a hierarquia e a disciplina militares, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. 2. Configurado o dolo quando comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo e volitivo. 3. Estando a conduta perfeitamente subsumida no art. 209, caput, do CPM, impossível a desclassificação para lesão levíssima. Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão unânime. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000419-68.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WALLACE DE SOUZA GONÇALVES
ADVOGADO(A): JOÁS DOS SANTOS PRAZERES (OAB RJ124029)
ADVOGADO(A): LUIS RENATO MAIA REIS (OAB RJ122051)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000419-68.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WALLACE DE SOUZA GONÇALVES
ADVOGADO(A): JOÁS DOS SANTOS PRAZERES (OAB RJ124029)
ADVOGADO(A): LUIS RENATO MAIA REIS (OAB RJ122051)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTOR E
VÍTIMA MILITARES DA ATIVA. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO. CONDUTA COMISSIVA. IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
LEVÍSSIMA.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Justiça Militar é competente para processar e julgar delito de lesão corporal
praticado por militar da ativa contra outro militar na mesma situação, no qual
ambos se conhecem, mesmo que realizada fora do quartel, pois atenta contra a
hierarquia e a disciplina militares, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM.
2. Configurado o dolo quando comprovados, além da materialidade e da autoria
delitivas, os elementos cognitivo e volitivo.
3. Estando a conduta perfeitamente subsumida no art. 209, caput, do CPM,
impossível a desclassificação para lesão levíssima.
Preliminar de incompetência rejeitada. Decisão unânime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela defesa.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto pela defesa, mantendo
a sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves interpôs a presente
apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, em 18/4/2024, condenou-o à pena de
2 meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no crime previsto no art. 209 do
Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto e com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
A denúncia, recebida em 20/9/2023, narra a seguinte conduta delituosa (evento
1, RECDEN2 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001):
(...) No dia 13 de julho de 2023, por volta das 22h45, o denunciado, 3º SG Wallace de Souza
Gonçalves, dirigiu-se à Rua Carmela Dutra, próximo ao número 1799, na cidade de Nilópolis,
onde encontrou a vítima, 3º Sargento Rafael Leocadio de Souza. O encontro deu-se a fim de
ser cobrada o restante de R$ 4250,00, de uma dívida da vítima com o denunciado,
emprestados via transferência bancária, parceladamente, nos dias 30/03, 31/03, 03/04, 06/04
e 12/04, nos valores respectivos de R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 800,00, R$ 550,00 e R$
500,00, cujo acordo fora verbal e pago tão somente, em 19/06/2023, o valor de R$ 100,00.
Durante a conversa o denunciado desferiu socos no rosto da vítima, que caiu ao chão onde
continuou a ser agredida, somente cessando as agressões com a intervenção de terceiros. A
vítima em momento algum reagiu aos ataques.
O Laudo Pericial de exame de corpo de delito da vítima apurou: tumefações traumáticas
sobreposta por escoriações em regiões frontal, nasal e labial; tumefação traumática
sobreposta por equimose violácea e:tn região orbitária direita; equimose vermelha em
esclerótica direita; ferida cortante superficial em braço direito; escoriações em mão esquerda,
mão direita, cotovelo esquerdo e joelhos (evento 1, INQ3, Página 7). Trata-se de lesão leve.
As imagens de vídeo constantes dos autos (evento 19) revelam a conduta atribuída ao
denunciado.
Constam dos autos os comprovantes das transferências bancárias efetuadas do denunciado
para a vítima (evento 19, INQ2, Página 9/11).
Subsumindo-se, pois, a conduta do denunciado no artigo 209, do Código Penal Militar, requer
o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do
acusado para início da instrução criminal e, ao final, sua condenação, ouvindo-se a vítima e
as testemunhas a seguir arroladas. (...)
Compõem os autos do inquérito policial militar n.º
7000860-
53.2023.7.01.0001 os seguintes documentos merecedores de destaque:
- Vídeo da agressão (evento 1 – VIDEO1);
- Termo Circunstanciado nº 057-04168/2023 (evento 1 – INIC2 - fls. 06/08);
- Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (evento 1 – INIC2 -fls. 31/32);
- Comprovantes de pagamentos, realizados pelo Terceiro-Sargento Wallace de
Souza Gonçalves para o Terceiro-Sargento Rafael Leocádio de Souza nos seguintes valores:
R$ 550,00 em 6/4/2023; R$ 1.000,00 em 30/3/2023; R$ 500,00 em 12/4/2023; e R$ 1.500,00
em 31/1/2023 (evento 1 – INIC2 - fl. 33);
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Comprovante de transferência de Rafael Leocádio de Souza para Wallace
de Souza Gonçalves, no valor de R$ 800,00, em 3/4/2023; e, em 19/6/2023, no valor de R$
100,00 (evento 1 – INIC2 - fl. 34);
- Relatório do IPM (evento 1 – INQ4 - fls. 27/30); e
- Solução do IPM (evento 1 – INQ4 - fl. 31).
O acusado foi devidamente citado (evento 18 - APM nº 7000939-
32.2023.7.01.0001).
O ofendido, Terceiro-Sargento Rafael Leocádio de Souza e as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, Cabos Fabiando Oliveira dos Anjos e
Leandro Ferreira da Silva, ambos da Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, foram
ouvidos em juízo (evento 45 - VIDEO 01/04 e 06, VIDEO 05 e VIDEO 07 - APM nº
7000939-32.2023.7.01.0001).
O acusado, Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves, foi devidamente
qualificado e interrogado (evento 45 – VIDEO 8/10 APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
A defesa não arrolou testemunhas (evento 47 - APM nº 7000939-
32.2023.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar nada requereu (evento 58 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
A Defesa, por sua vez, deixou o prazo transcorrer sem que houvesse
manifestação (evento 60 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação do
acusado nos termos da denúncia, por entender estarem provadas autoria e materialidade
delitivas para o crime previsto no art. 209, caput, combinado com o art. 9º, inciso II, “a”,
ambos do Código Penal Militar (evento 65 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
AdDefesa, por sua vez, apresentou questão prejudicial, sob o argumento de que
tramita, no Juizado Especial Criminal de Nilópolis/RJ, Ação Penal pelo mesmo fato
(0000973- 36.2023.8.19.0036), tendo em vista que o delito teria ocorrido em via pública e
que os militares envolvidos não estavam em atividade militar. Nesse passo, sustentou que a
competência para o julgamento da causa caberia à Justiça Comum Estadual.
No mérito, requereu a absolvição, nos termos do art. 439, "b", do CPPM,
considerando o fato como infração disciplinar. Alternativamente, em caso de condenação,
pugnou que fosse aplicada a minorante do art. 209, § 5º, do CPM, além da aplicação da pena
no mínimo legal, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código
Penal Militar (evento 68 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
Na sessão de julgamento, ocorrida em 16/4/2024, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha decidiu, por unanimidade, condenar o acusado como incurso no art.
209 do CPM, e, por maioria (3X2), aplicar a pena de 2 (dois) meses de detenção, com direito
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626
do CPPM e com o comparecimento trimestral em juízo (evento 109 - APM nº 7000939-
32.2023.7.01.0001).
A sentença foi disponibilizada e acostada aos autos em 18/4/2024 (evento 109 -
APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
Devidamente intimada em 29 de abril de 2024, a defesa interpôs tempestivo
recurso de apelação em 6/5/2024 (evento 124 - APM nº 7000939-32.2023.7.01.0001).
O Ministério Público Militar foi intimado da sentença e não recorreu.
Em razões de apelação, a defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento
da incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito, com a nulidade do
processo desde o início, nos termos do art. 500, I, primeira parte, combinado com o art. 504,
parágrafo único, ambos do CPPM.
No mérito, pediu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 439, “b”, do
CPPM, com a consequente reforma da sentença, pela ocorrência de lesões levíssimas,
aplicando-se a regra do art. 209, § 6º, do CPM, para reconhecer a atipicidade da conduta,
devendo, assim, a infração ser considerada como disciplinar (evento 1 – RAZAPELCRIM1).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela rejeição da
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito. No mérito,
requereu o não provimento do recurso de apelação (evento 1 – CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo conhecimento do apelo,
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do recurso de
apelação mantendo a sentença condenatória nos seus exatos termos (evento 8).
É o relatório.
VOTO
1. Preliminar
1.1. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
A Defesa do Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves, preliminarmente,
pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento
do feito, declarando-se a nulidade do processo desde o início, nos termos do art. 500, inciso I,
primeira parte, combinado com o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Penal Militar.
Para tanto, alega, em síntese, que o crime teria ocorrido em via pública e,
portanto, fora de local sujeito à administração militar. Além disso, naquele momento, ambos
os militares se encontravam de licença, sem estarem utilizando fardamento militar e que o
motivo do crime não tem qualquer relação com o serviço militar.
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assevera, ainda, que “o fato de, no momento da prática delituosa, estar ou não
o militar em situação de atividade é uma circunstância preponderante para a correta
classificação delitiva e, por extensão, para a delimitação da competência.”
Afirma, ao final, que a competência do julgamento do delito seria da Justiça
Comum Estadual, no caso, o Juizado Especial Criminal de Nilópolis, cuja ação penal
encontrava-se com audiência designada para o dia 22/10/2024.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art.
124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério em razão da lei,
delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e de suas
condicionantes.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que
trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de
paz, um delito penal deva ser considerado como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontra-se a disposta na alínea “a” do inciso II do
art. 9º do Código Penal Militar, vejamos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; (...).
No entendimento deste Relator, a expressão “em situação de atividade” tem
como significado estar o militar no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora de área
sob a Administração Militar, ou em situação tal em que estejam, efetivamente, inseridas as
questões de disciplina e de hierarquia militares.
Nesse contexto, para que se configure a hipótese prevista na referida alínea “a”
do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, deve haver um nexo de causalidade imediato
com o exercício da função militar e/ou com os preceitos de disciplina e de hierarquia
militares. Ou seja, para que seja considerado crime militar, nos termos daquele dispositivo
legal, a conduta protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa deve ter
como motivação o exercício das atribuições legais de um ou de outro ou deve ter relação com
os postulados que regem a vida na caserna.
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente feito, verifica-se que os então Terceiros-Sargentos Wallace
de Souza Gonçalves e Rafael Leocádio de Souza eram militares da ativa à época dos fatos e
tinham plena consciência dessa condição, até porque estudaram juntos no Curso
Preparatório na Escola de Aprendizes.
Portanto, não há dúvidas de que o crime supostamente cometido pelo Terceiro-
Sargento Wallace de Souza Gonçalves possui relação direta com a vida na caserna,
repercutindo negativamente no ambiente de cooperação, companheirismo e confiança que
deve existir entre os militares. Tal situação, indubitavelmente, atenta contra a hierarquia e a
disciplina, pilares que sustentam e conferem estabilidade às instituições militares.
Ora, inegável que a triste cena de um militar da ativa desferindo socos contra
outro militar da ativa, em razão de uma dívida não paga, repercute de forma avassaladora no
seio da tropa, tanto mais quando se constata que foram colegas na Escola de Aprendizes.
Portanto, a questão não se limitou à esfera particular, mas atentou contra as instituições
militares.
Sendo assim, o caso perfaz as condições insculpidas no art. 9º, II, “a”, do
Código Penal Militar, tratando-se, portanto, de crime de natureza militar.
Esse é o entendimento pacífico desta Corte:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA
CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CPM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei. In casu, considerando que tanto o autor como as vítimas eram
militares da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos era conhecida por eles, eis que
servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada, por força do art. 9º, inciso II,
alínea ‘a’, do CPM, não obstante ter sido praticada fora do quartel, acaba por trazer reflexos,
ainda que indiretos, aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, o que, de
maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada para processar e julgar o
recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM – Recurso em Sentido Estrito nº
7000119-14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em
21/5/2021. Publicado no DJe de 31/5/2021).
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Recurso em Sentido Estrito nº
7000024-81.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(julgado em 18/3/2021); Apelação nº 7000142-91.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 10/9/2020).
Dessa forma, uma vez que há norma penal militar em vigor perfeitamente
aplicável à conduta descrita, não há como o Juízo Castrense declinar de sua competência sob
o argumento de que os fatos ora noticiados são de ordem privada, restritos à esfera individual
dos militares envolvidos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pela defesa, por falta de amparo legal.
2. Mérito
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Objeto do recurso
A Defesa busca a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante,
nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, sustentando a ocorrência de lesões levíssimas, a fim
de ser aplicada, por conseguinte, a regra do art. 209, § 6º, do Código Penal Militar,
reconhecendo-se a atipicidade da conduta como infração disciplinar, com a apuração da
conduta a ser realizada no âmbito administrativo-disciplinar.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 13/7/2023, por volta das 22h45min, o Terceiro-
Sargento
Wallace
de
Souza
Gonçalves
encontrou
o
Terceiro-Sargento
Rafael Leocádio de Souza na cidade de Nilópolis, quando, então, resolveu cobrar uma dívida
de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), referente a um empréstimo contraído
pelo ofendido junto ao réu. Ocorre que, durante a conversa, o Terceiro-Sargento Wallace
de Souza Gonçalves desferiu socos no rosto da vítima, momento no qual ambos caíram no
chão. Em seguida, o réu continuou as agressões, que somente cessaram com a intervenção de
terceiros.
Por essa conduta, o Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves foi
denunciado e condenado pelo delito do art. 209, caput, do CPM, que prevê a seguinte conduta
delituosa:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no
Código Penal Militar, no Título IV, que trata dos crimes contra a pessoa. Atenta contra a
hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente causou lesão leve à integridade
do ofendido, seu colega de farda, provocado por diversos socos desferidos pelo réu.
Ao serem ouvidos em juízo, o ofendido, Terceiro-Sargento Rafael Leocádio de
Souza, e o réu, Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves, confirmaram que os fatos
ocorreram na forma acima narrada.
O ofendido, Terceiro-Sargento Rafael Leocádio de Souza, esclareceu que não
serve com o réu, mas que estudou com ele no curso preparatório, na mesma Escola de
Aprendizes, e que ambos são barbeiros.
Afirmou que possuía um grupo de Whatsapp com todos os barbeiros da turma e
que perguntou, no grupo, se alguém dispunha de dinheiro que pudesse emprestar, pois estava
passando por problemas financeiros. Disse que pagaria o valor acrescido de 30%, estipulado
pelo réu, que emprestou a quantia solicitada, que seria pago ao final de 30 dias. Esclareceu
que pegou o empréstimo no começo do ano de 2023, sendo que o valor total foi de R$
4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais). Disse que não pôde pagar o valor total ao
final do prazo e, então, pediu uma contraproposta. Aduziu que pediu para pagar parcelado e
que, quando conseguiu um dinheiro, realizou o depósito de R$ 100,00 (cem reais) na conta
do réu, em junho de 2023, para amortizar a dívida.
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apontou que o réu foi à casa de seus pais procurá-lo e, posteriormente, no
estabelecimento comercial do pai do declarante, local onde aconteceu o fato. Informou que o
réu chegou no estabelecimento de seu pai perguntando sobre o pagamento do empréstimo.
Aduziu que passou sua filha para o colo da sua esposa e tentou acalmar o Terceiro-Sargento
Wallace de Souza Gonçalves, conduzindo-o para um lugar mais reservado, informando-o que
toda vez que dispusesse de dinheiro, daria para ele.
Afirmou que o réu estava exaltado, afirmando que o declarante não queria lhe
pagar. Esclareceu que o réu tentou dar um soco no declarante, mas escorregou na calçada e
que depois o Réu acertou-o. Disse que quando o réu lhe deu o primeiro golpe, no lado
esquerdo do rosto, já caiu desacordado. Afirmou que só lembra do momento em que seu pai e
seu tio separaram os contendores e que os policiais, que estavam na rua, vieram apartá-
los. Disse que o Terceiro-Sargento Wallace de Souza Gonçalves lhe deu socos em seu rosto e
que está com cicatrizes próximas dos olhos e acima do nariz e no olho esquerdo, mas que não
houve necessidade de tomar pontos.
Acrescentou que não houve outras consequências, apenas marcas de cortes
superficiais nos braços e nos cotovelos. Informou que enquanto o réu foi conduzido à
Delegacia, o declarante foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento, onde recebeu os
primeiros socorros e, posteriormente, conduzido à Delegacia, onde foi registrado um Boletim
de Ocorrência por “vias de fato”.
Finalizou dizendo que não pagou a dívida, pois com o dinheiro que pagaria o
débito, está pagando advogado. Confirmou que o réu já havia lhe emprestado dinheiro
anteriormente, cujo valor foi aproximadamente o mesmo.
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Cabo da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro Fabiano Oliveira dos Anjos disse, em síntese, que não
presenciou a agressão, pois estava no interior da viatura. Afirmou que houve um princípio de
tumulto e que gritaram pela polícia. Informou que atravessaram a rua e, então, apartaram o
réu e o ofendido. Disse que o ofendido estava ferido no rosto e que os presentes no local
disseram que ambos se conheciam. Esclareceu que o Réu foi conduzido na viatura até a 57ª
Delegacia de Polícia e no trajeto o Réu disse que ambos eram militares.
Por sua vez, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Cabo da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Leandro Ferreira da Silva, disse que presenciou
as agressões, pois estava na rua naquele momento. Aduziu que viu uma troca de socos entre o
réu e o ofendido. Informou que um dos envolvidos estava machucado e foi levado à Unidade
de Pronto-Atendimento (UPA) e, depois, à Delegacia Aduziu que houve troca de socos, mas
que desconhece quem iniciou a agressão. Esclareceu que ouviu uma gritaria e viu um dos
envolvidos desferindo um soco no outro. Disse que, quando chegou mais próximo, um deles
estava no chão, sendo agredido. Esclareceu que tomou a atitude de apartá-los. Informou que,
posteriormente, soube que os envolvidos eram militares da Marinha. Disse que foi socorrido
aquele que estava mais machucado e que o outro envolvido estava aparentemente bem, sendo
conduzido à Delegacia.
Em seu interrogatório, o acusado, Terceiro-Sargento Wallace de Souza
Gonçalves, acrescentou, como justificativa pela sua atitude, que emprestou dinheiro duas
vezes para o Terceiro-Sargento Rafael Leocádio de Souza. Informou que cobrou juros de
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30%, os quais foram estipulados pelo próprio ofendido como forma de garantia, mas que o
ofendido pagou apenas R$ 100,00 (cem reais). Disse que há meses que não conseguia falar
com o ofendido e que quando o viu sentado, parou o carro para conversar. Disse que
conversaram durante 10 minutos a uma distância aproximada de 30 centímetros um do outro.
Aduziu que queria uma explicação do "sumiço" do ofendido o porquê de ele não ter
cumprido o acordo firmado entre ambos. Relatou que o ofendido teria dito “você só tem 2
(duas) opções: ou você continua esperando até eu querer te pagar ou você continua
reclamando”.
Esclareceu ter relatado para o ofendido que estava precisando do dinheiro para
realizar exames de seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, mas que o
ofendido teria feito pouco caso. Afirmou que perguntou ao ofendido se ele estava pensando
que ia “tirar os outros de idiota” e que o ofendido teria dito para o interrogando esperar ou
continuar reclamando. Reconheceu que perdeu a cabeça e, em fração de segundos, deu um
soco no ofendido. Acrescentou que ambos se "embolaram no chão" e que caiu por cima do
ofendido, mas que foi muito rápido, pois, em seguida, foram separados. Disse que o ofendido
não ficou desacordado. Afirmou ter sofrido apenas um arranhão no joelho na hora que foi ao
chão. Informou que o ofendido não conseguiu revidar.
Aduziu que o ofendido nunca o procurou para pagar a dívida. Disse que os
colegas do grupo de Whatsapp não tomaram conhecimento do fato e que não houve qualquer
repercussão no meio militar. Refutou que não é agiota e que somente emprestou dinheiro ao
ofendido, pois ele estava precisando. Afirmou estar arrependido da agressão, mas que agiu
assim em função da atitude de menoscabo do ofendido em relação à situação do interrogando.
Acrescentou que conhece o ofendido desde antes de ingressarem na Marinha e que
frequentaram a mesma escola no curso de Sargento. Informou que pegava carona com o
ofendido e que ambos serviam em unidades próximas. Esclareceu que da primeira vez que
emprestou dinheiro, o pagamento foi feito com 30% a mais e que os valores dos dois
empréstimos foram aproximadamente os mesmos. Reafirmou que foi o ofendido quem
propôs a diferença de 30%. Ao final, esclareceu que o pedido do segundo empréstimo foi
feito 2 dias após o pagamento do primeiro empréstimo.
Como visto, autoria está demonstrada, seja ela pela confissão do réu, seja pelo
relato do ofendido e pelas testemunhas.
Contudo, assistindo ao vídeo da agressão, constante do inquérito policial
militar nº 7000860-53.2023.7.01.0001 (evento 1 – VIDEO1 -), verifica-se que a vítima, em
momento algum, reagiu aos ataques do réu. Vê-se, nas imagens, que o réu desferiu um soco
no rosto do ofendido, derrubando-o no chão, e continuando a dar mais socos. E
mais, somente com a intervenção de terceiros, principalmente de policiais militares, é que as
agressões cessaram.
Quanto à materialidade delitiva, compõe os presentes autos o laudo de exame
de corpo de delito de lesão corporal, que foi realizado no Terceiro-Sargento
Rafael Leocádio de Souza no dia seguinte ao ocorrido, o qual atestou o seguinte trauma
sofrido pelo Ofendido, vejamos:
(...) tumefações traumáticas sobrepostas por escoriações em região frontal, nasal e labial;
tumefação traumática sobreposta por equimose violácea em região orbitária direita; equimose
vermelha em esclerótica direita; ferida cortante superficial em braço direito; escoriações em
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mão esquerda, mão direita, cotovelo esquerdo e joelhos (...)
Nesse passo, está demonstrada a materialidade do delito.
A despeito de não ter resultado lesão grave que incapacitasse o ofendido para as
ocupações habituais por mais de trinta dias ou mesmo perigo de vida, não é possível admitir
que seriam levíssimas, pois a vítima apresentava tumefações em grande parte do seu rosto,
além de outras lesões e escoriações pelo corpo.
Assim, considerando a confissão do réu e os relatos do ofendido e das
testemunhas, aliado ao conteúdo do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal,
inafastável a conclusão de que a conduta perpetrada pelo Réu é típica e ilícita, amoldando-se
ao crime de lesão leve.
Com efeito, reafirma-se que o ofendido apenas tentou se defender das agressões
do réu, sendo certo que, em momento algum, reagiu às investidas dele.
Mesmo que o ofendido estivesse em débito, o réu não poderia agir da maneira
como procedeu, agredindo sua face com socos, atitude que ultrapassa a barreira do razoável,
ainda mais em se tratando de militar contra militar.
Dessa forma, forçoso concluir como incabível a desclassificação do crime de
lesão leve para lesão levíssima, a fim de possibilitar uma simples punição disciplinar. Além
da situação vexatória a que foi acometido o ofendido, as agressões foram verificadas em
laudo médico, pelo que não se pode caracterizar a conduta dos autos como de reduzidíssimo
grau de reprovabilidade, bem como inexpressiva a lesão jurídica provocada.
Para a desclassificação do delito de lesão corporal leve para infração disciplinar,
o § 6º do art. 209 do Código Penal Militar aduz que só é possível no caso de lesões
levíssimas, o que não é o caso, segundo as provas produzidas nos autos, que bem classificou
a lesão como leve.
Portanto, sem razão a defesa quando pede a aplicabilidade do § 6º art. 209 do
CPM, afirmando que a conduta em questão seria mais adequadamente enquadrada como
lesão levíssima, resultando apenas em transgressão disciplinar.
Encontram-se presentes todos os elementos de tipicidade para o delito previsto
no art. 209, caput, do Código Penal Militar.
Nesse diapasão, esta Corte assim já decidiu:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO DE
LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE AGRESSIVA
DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM REPROVÁVEL, TROTE
COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1) A conduta de
militar que, de maneira isolada e violenta, impulsionado por descontrole emocional, desfere
soco no rosto de colega de caserna, a pretexto de prolongar comemoração de licenciamento
do Serviço Ativo, exsurge como agressão caracterizadora de lesão corporal, diante do
resultado produzido. (...) 3) A produção simultânea de edema, de corte e de hemorragia no
ofendido, mediante o desferimento de soco, na conjuntura da agressão perpetrada,
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desautoriza atribuir à lesão a natureza de levíssima. 4) A desclassificação da conduta para
infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do CPM, constitui excepcionalidade, a
qual exige, como condicionantes, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, o fato de o agente encontrar-se
licenciado do Serviço Ativo impossibilita o desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. 5) Recurso
defensivo não provido. Condenação mantida. Unânime. (STM. Apelação nº 0000031-
55.2016.7.07.0007. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 20/06/2017, Data de Publicação: 03/07/2017)
Destarte, pelo que se extrai do laudo médico, das oitivas do réu, das
testemunhas e do ofendido, houve, sim, a intenção de praticar a violência contra o seu colega
de farda. Portanto, o dolo é latente, não havendo que se cogitar a hipótese de atipicidade por
tal circunstância.
E tal crime é muito grave, uma vez que perturba a regularidade, a ordem e a
disciplina militares, lesionando significativamente os princípios da hierarquia e da disciplina
militares, bases de toda a estrutura e funcionamento da instituição militar.
Nesse sentido, cito também o seguinte precedente:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO.
RÉUS
MENORES.
DECLARAÇÃO
DE
OFÍCIO.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Agentes que, durante instrução de patrulha
prática ministrada à turma de recrutas, na área de acampamento da Base Aérea de Natal, em
concurso de pessoas, agrediram instruendos com tapas, chutes, socos, pauladas, areia nos
olhos e na boca, bem como mediante a utilização de spray de pimenta e aparelho de choques
elétricos, ocasionando lesões corporais em dois recrutas. O CPM e CP comum acolheram a
teoria unitária ou monista, segundo a qual quem concorrer para um crime por ele deve
responder. A violência contra inferior é crime próprio, que demanda a qualidade de superior
do sujeito ativo. In casu, todos os ofendidos eram recrutas da 1ª Turma do Curso de Formação
de Soldados de 2011, de forma que ostentavam a condição hierárquica de inferiores em
relação a todos os acusados. Mais, na hipótese da ocorrência do parágrafo único do art. 175
do CPM, a integridade física da vítima é elevada ao status de bem jurídico autônomo, de sorte
que o agente passa a responder por dois crimes, em concurso formal, com a regra especial do
cúmulo material, em razão do resultado naturalístico da lesão corporal. Com relação ao
princípio da insignificância, a lesão jurídica provocada não pode, sob nenhuma hipótese, ser
considerada inexpressiva, porquanto atacou a própria Instituição Militar, além de ferir
veementemente o princípio da dignidade da pessoa humana. Por igual, não satisfaz o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no meio castrense a conduta de militares que agridem
covardemente alunos de curso de formação, valendo-se da superioridade hierárquica. A
repercussão negativa nos pilares de sustentação das Forças Armadas também restou
configurada, pois para manutenção de uma tropa disciplinada e respeitosa deve-se observar a
justiça para com os subalternos. Concernente ao princípio da alteridade, as condutas dos
recorridos efetivamente atingiram bem jurídico consistente na regularidade das Forças
Armadas. As lesões causadas não foram levíssimas, mas, sim, leves, de forma que se configura
incabível a incidência do § 6° do art. 209 do CPM. (...) Recurso parcialmente provido.
Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 0000186-34.2011.7.07.0007. Relatora Ministra
Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 02/09/2014,
Data de Publicação: 10/04/2015.)
A conduta do réu não encontra amparo para uma possível absolvição. A dívida
em dinheiro do ofendido para com o réu não é motivo relevante para que pudesse justificar a
atitude desarrazoada, tentando fazer justiça com as próprias mãos.
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cobrar uma dívida é um direito do credor, mas deve respeitar os limites da lei, e
não exercer arbitrariamente as suas razões. Assim, deve o credor sempre buscar satisfazer
seus créditos com responsabilidade, acionando o Poder Judiciário para cobrar o débito,
evitando, assim, a exposição do devedor a eventuais situações vexatórias perante familiares e
a sociedade em geral, como foi o caso dos autos.
Nesse passo, não merece reparo a sentença hostilizada, a qual deve ser mantida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto
pela Defesa, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368527v12 e do código CRC 28dcd3a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/2/2025, às 22:54:9
7000419-68.2024.7.00.0000
40001368527 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR